Tribunal: TJPA
Processo: 0800638-88.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800638-88.2021.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

APELADO: CLOVES GOMES DA SILVA, DULCIARA ALVES DIAS, EDNA DA CONCEICAO, ELIANA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA, ERLANE ROCHA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800638-88.2021.8.14.0069

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PACAJÁ

RECORRIDOS: ERLANE ROCHA DE FREITAS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INCIDENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONDENAÇÃO EM VALORES RETROATIVOS NÃO PLEITEADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de petição incidental formulada pelo Município de Pacajá no bojo de Apelação Cível, arguindo a nulidade absoluta da sentença de piso por vício de julgamento
extra petita
. Na origem, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por servidores do magistério, pleiteou-se exclusivamente a declaração do direito e a implementação de progressão funcional por antiguidade, com o respectivo reajuste de 7% nos vencimentos. A sentença julgou a demanda procedente, mas inovou ao condenar o ente municipal, de ofício, ao pagamento de valores retroativos (item "c" do dispositivo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se configura julgamento
extra petita
, cabendo nulidade parcial (decote) da decisão, a sentença que condena a Fazenda Pública ao pagamento pecuniário de valores pretéritos (retroativos) quando a petição inicial deduziu estritamente pedido de obrigação de fazer voltada para o futuro (implementação de progressão e reajuste).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual civil brasileiro fundamenta-se no Princípio da Congruência ou Adstrição, que impõe ao magistrado o dever de decidir o mérito nos exatos limites do que foi postulado pelas partes, conforme a inteligência dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, sob pena de vulnerar a harmonia processual e o devido processo legal.

4.

O julgamento
extra petita
consubstancia-se quando o comando judicial concede tutela jurisdicional diferente ou estranha àquela efetivamente pleiteada pelo requerente. Trata-se de verdadeira matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

5.

Restando inconteste nos autos que a exordial limitou o pedido a uma obrigação de fazer prospectiva (implementação de progressão), a sentença que impõe condenação
ex officio
pertinente a valores pretérito desborda das balizas delineadas pelos demandantes. Impõe-se, assim, o reconhecimento do vício
extra petita
e o consequente decote do capítulo sentencial excedente (item "c"), mantendo-se hígidos os demais termos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Pedido incidental conhecido e acolhido para reconhecer o julgamento
extra petita
e determinar o decote da condenação ao pagamento de valores retroativos.

Tese de julgamento:

1.

Configura julgamento
extra petita
, por direta violação ao Princípio da Congruência, a sentença que condena o ente público ao pagamento de consectários patrimoniais pretéritos quando a petição inicial restringiu-se a pleitear obrigação de fazer voltada para o futuro.

2.

Constatada a extrapolação objetiva dos limites da lide, impõe-se o decote da parcela condenatória que excedeu o pedido autoral, mantendo-se incólumes os demais capítulos regulares da sentença.

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 141 e art. 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e acolher o pedido do requerente para reconhecer o julgamento
extra petita
,
determinando, por conseguinte o decote

da condenação ao pagamento de valores retroativos, extirpando-se integralmente o item "c" do dispositivo da sentença fustigada, mantendo hígidos os demais capítulos da sentença,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Petição Incidental
atravessada pelo
Município de Pacajá
, por meio da qual suscita a nulidade absoluta da sentença de origem por vício de julgamento extra petita.

Em apertada síntese, a Fazenda Pública assevera que a petição inicial da presente Ação de Obrigação de Fazer limitou-se a requerer a declaração do direito à progressão funcional por antiguidade e a determinação de sua implementação, com o respectivo reajuste de 7% (sete por cento)

Aduz que, a sentença fustigada, em seu dispositivo, além de conceder as obrigações de fazer pleiteadas (itens "a" e "b"), inovou ao condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos (item "c"), configurando provimento de natureza condenatória estranho aos limites da lide.

Diante disso, requer o deferimento de ofício da nulidade da sentença ante o julgamento extra petita, devolvendo o feito a origem para que outra seja proferida.

Ato contínuo, determinei a intimação da parte recorrida para que se manifestasse quanto à alegação de julgamento
extra petita
e eventual impacto no acórdão proferido.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

A insurgência fazendária reveste-se de estrita legalidade e merece pronto guarida por esta Corte, consubstanciando verdadeira matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

A sentença recorrida fundamentou a extinção do feito na suposta inépcia da inicial, alegando que o rito mandamental não suportaria a complexidade da apuração de valores.

O sistema processual civil brasileiro é erigido sobre o Princípio da Congruência ou Adstrição, que impõe ao magistrado o dever de balizar seu julgamento aos exatos limites do que fora postulado pelas partes. Trata-se de garantia inarredável do devido processo legal e do contraditório, positivada de forma solar no Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Desse modo, é absolutamente vedado ao magistrado proferir decisões que transcendam (ultra petita) o pedido, que estejam alheias (extra petita) ou que aquém se situem (citra petita) do quanto pleiteado, sob pena de vulnerar a harmonia processual e o devido processo legal.

Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorin Assumpção
[1]
:

“É nula a sentença fundada em causa de pedir não narrada pelo autor, na sentença que atinge terceiros que não participaram do processo ou que não julga a demanda relativamente a certos demandados.

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor.
(...) sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vícios que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido.
Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo requerente.”

Para reforçar tal entendimento, trago à baila, de forma oportuna, o seguinte precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. 1
. O princípio da congruência - estabelecido no art. 460 do CPC - norteia a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que o julgador profira sentença em desconformidade com pedido deduzido na petição inicial.
(...)

5. Recurso especial interposto por CHEADE ENGENHARIA LTDA - EPP E OUTRO provido. Prejudicado o julgamento do especial interposto pelo BANCO BVA S/A em razão da perda de seu objeto. (REsp 1339242/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 25/09/2012)

Portanto, configura-se julgamento extra petita quando a decisão judicial ultrapassa os contornos estabelecidos na lide, os quais são delineados a partir da análise conjunta da causa de pedir apresentada pela parte e dos limites do pedido formulado na peça inaugural.

O compulsar meticuloso dos autos revela que os autores, servidores do magistério, restringiram o seu pleito unicamente a uma obrigação de fazer voltada para o futuro.
In verbis
:
"Requer seja declarada obrigação de fazer em face da requerida, quanto a implementação da progressão, bem como o respectivo reajuste nos vencimentos dos autores no percentual de 7% (sete por cento)".

Como se vê
,
inexiste, sob qualquer vertente interpretativa, pedido de condenação pecuniária pertinente ao pagamento de passivo pretérito (retroativos).

A sentença prolatada, no entanto, desbordou das balizas fixadas pelos demandantes, fazendo constar em seu comando dispositivo uma condenação ex officio:
"
c) CONDENAR o Município de Pacajá ao pagamento dos valores retroativos às partes requerentes, respeitada a prescrição quinquenal
".

O vício de julgamento extra petita afigura-se, portanto, patente.

Assim, impõe-se o recorte da decisão na parte em que o Juízo
a quo
determinou a condenação do ente municipal ao pagamento de consectários patrimoniais pretéritos.

Ante o exposto,
acolho
o pedido deduzido pelo Município de Pacajá para
RECONHECER
o vício de julgamento
extra petita
encartado no comando judicial de origem. Por consequência,
DETERMINO O DECOTE
da condenação ao pagamento de valores retroativos, extirpando-se integralmente o item "c" do dispositivo da sentença fustigada, mantendo hígidos os demais capítulos da sentença.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
Neves, Daniel Amorin Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único 9 ed. 2017 p. 843- 856

Belém, 17/04/2026